Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704084-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DO NASCIMENTO CANTANHEDE IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS DO NASCIMENTO CANTANHEDE, contra a sentença proferida em 14/11/2019, pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, na forma tentada e consumada, em concurso formal), a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado e lhe negou o direito de recorrer em liberdade (ID 14441985). Sustenta a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 10/06/2019, há mais de oito meses, portanto, e a sentença manteve sua prisão sem fundamentação concreta, porque afirmou que ele está preso e assim deveria permanecer, o que caracteriza constrangimento ilegal. Afirma que o regime imposto é mais grave que o permitido e não foi fundamentando, violando as Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Assevera, outrossim, que a exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, as quais são inerentes ao tipo penal e não foram fundamentados, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. Explica que, na fixação do regime inicial, devem ser consideradas a reincidência, a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais e alega que o paciente é primário, com bons antecedentes e réu confesso. Diz que a gravidade abstrata do crime e o desassossego que a atividade delituosa traz à sociedade não constituem ameaça à ordem pública, sendo necessária a exposição de fatos concretos a evidenciarem a periculosidade do paciente, bem como a probabilidade de reiteração delitiva. Afirma que a segregação cautelar tem caráter excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja “cassada a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade bem como impôs regime mais grave sem a devida fundamentação, ferindo as súmulas 718 e 719 do STF” e pretende que se conceda ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com expedição de alvará de soltura (ID 14441981). A inicial veio acostada com documentos. Os autos vieram a esta Relatoria para apreciação da liminar em decorrência do afastamento do e. Desembargador Jesuíno Rissato, Relator de dois outros processos do paciente, consoante certidão de ID 14467136. É o relatório. Decido. Alega o impetrante que há carência de fundamentação da sentença para a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como pretende a revisão da pena e do regime fechado que lhe foram fixados. Impende registrar que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente (0702458-79.2020.8.07.0000 – acórdão 1230215), de Relatoria do e. Desembargador Jesuíno Rissato, com os mesmos fundamentos utilizados na presente ordem, no qual se afastou a possibilidade de análise da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena, porque o paciente foi condenado por sentença e interpôs apelação, sendo que o pedido de carência de fundamentação da sentença não pôde ser analisado porque o impetrante não juntou a decisão impugnada. Confiram-se: “De início, registro que a impetração será conhecida apenas em parte, uma vez que as irresignações quanto à dosimetria da pena e o regime carcerário imposto são temas a serem enfrentados em recurso próprio de apelação, previsto no art. 593, inciso I, do CPP. Desse modo, na linha do posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes: (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...) (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013. Com a mesma orientação, os seguintes julgados deste E. Tribunal: (...) A jurisprudência do STJ e deste TJDFT não admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso especial. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.651259, 20120020292528HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2013, Publicado no DJE: 05/02/2013. Pág.: 479). (...) 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. (...) (Acórdão n.1065226, 07161999420178070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, saliente-se, inclusive, que já foi manejado o meio de impugnação adequado (ApCri 0719491-16.2019.8.07.0001, de minha Relatoria), o qual possui fundamentos muitos semelhantes ao da presente impetração. Nesse sentido, a discussão de fundo acerca do quantum e do regime de pena imposto na sentença condenatória há de ser feita por ocasião da apreciação do recurso próprio por esse Tribunal. Assim sendo, conheço do remédio constitucional apenas quanto à alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado. Todavia, conforme ponderei por ocasião da denegação da liminar, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ainda no limiar do processo. Com efeito, esse documento se mostra essencial para o exame do constrangimento ilegal alegado, na medida em que a decisão de negativa do apelo em liberdade considerou inexistir alteração de sua situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, lá no nascedouro da ação penal, a necessidade da prisão preventiva. Veja-se (ID 14091438): (...) O réu foi preso em flagrante na data dos fatos. Apresentado ao juízo de custódias, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, conforme Ata de ID 39612578, fls. 37. (...) NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração fático-jurídico desta condição (...). Destarte, como a decisão originária da prisão preventiva, cujos fundamentos persistiriam, não foi juntada aos autos, resta inviável, neste writ, a apreciação do pleito de revisão da negativa do direito de recorrer em liberdade com a revogação da segregação cautelar. Ante todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGO a ordem de habeas corpus” (Acórdão no 1230215). Assim, no julgamento da anterior ordem, esta e. Terceira Turma entendeu que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da apelação já interposta, na qual devem ser apreciados os pedidos concernentes à dosimetria e ao regime prisional. De fato, a análise dos pleitos demandaria reapreciação da sentença, a qual está fundamentada e não se mostra teratológica, não havendo como ser rebatida por meio de habeas corpus. No tocante aos fundamentos da sentença para manutenção da prisão preventiva, eles não foram apreciados no habeas corpus anterior, porque não foi juntada a decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, o que agora se mostra possível. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e a segregação cautelar ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a ela não constitui constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (roubos circunstanciados em concurso formal) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 10.06.2019, por volta as 19h, no SEPS, EQ 708/907, Asa Sul, Brasília, o paciente e mais dois comparsas não identificados, com vontade livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraíram para o grupo, uma mochila com objetos pessoais de Andrey Fernandes de Oliveira. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o paciente e seus dois comparsas, com emprego de faca, tentaram subtrair para o grupo os pertences de Diego Rocha Sobral, não tendo o crime de consumado por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Consigne-se, ademais, que o paciente foi condenado pela superveniência da sentença de primeiro grau. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A Magistrada que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria e relatou o modus operandi empregado por ele e seus comparsas, além do fato de que ele responde a outra ação penal pela prática de crime da mesma espécie, nos seguintes termos: “Trata-se, a toda evidência, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, o que, certamente, aumenta o temor da vítima e a probabilidade de êxito do empreendimento delituoso, conferindo, pois, maior desvalor à conduta. Além disso, o autuado e seus comparsas abordaram as vítimas em via pública e, em absoluta prova de audácia e destemor lhe exigiram os seus pertences, ao tempo em que lhes ameaçavam com uma faca. Ademais, o autuado teria lesionado as vítimas, sendo que uma delas ficou com cortes na altura do pescoço e abaixo do peito. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes e ao emprego de violência real, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, periculosidade social do agente. E não é só. O autuado responde pela prática de delito da mesma espécie em Cocalzinho/GO, além de possuir um mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento expedido pelo juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública (...)” – ID 14441984 – p. 1-2 – negritos nossos. Assim, a decisão acima está suficientemente fundamentada, devendo ser destacado, que, segundo a denúncia, a vítima Diego foi atacada com golpes de faca pelo paciente, as quais lhe causaram feridas e escoriações. Registre-se que a superveniência da sentença condenatória ratifica ainda mais a necessidade da segregação cautelar, sendo que nela está consignado que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, “inexistindo alteração fático-jurídico desta condição”, não havendo, portanto, mudança nas razões que justificaram a prisão cautelar. Embora tenha apresentado fundamentação de forma sucinta, a sentença referiu-se aos fundamentos da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, a qual procedeu à análise pormenorizada das ações delituosas praticadas pelo paciente e seus comparsas, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão cautelar, sendo despicienda a repetição dos fundamentos. Cumpre-me esclarecer que a decisão do Supremo Tribunal Federal que afirmou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal aplica-se a casos em que o réu foi condenado em segunda instância e deu-se início à execução provisória da pena, o que não se coaduna com a situação dos autos, em que o paciente foi preso preventivamente para garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, sendo que o Magistrado Sentenciante manteve a prisão cautelar na sentença nos termos acima. Assim, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e, considerando que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual não vislumbro a existência de constrangimento ilegal. Confiram-se julgados sobre a matéria: HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva - responde a processos por crimes de extorsão e associação criminosa - e da notícia de envolvimento em associação criminosa, não há ilegalidade a ser reparada (...). 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade (Acórdão n.1151926, 07221252220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no PJe: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Se o réu respondeu a instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada em circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar risco latente de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1147217, 07212159220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias detalhadas anteriormente, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Suplantadas as questões urgentes, redistribuam-se os autos ao Relator Originário, e. Desembargador Jesuíno Rissato, em razão da prevenção anotada na certidão de ID 14467134. Brasília-DF, 3 de março de 2020 19:03:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator